Tribunal: STF
Processo: Rcl 84873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados.

    III. Razões de decidir

    3. No caso em análise, a autoridade limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas.

    4. No julgamento da ADI 3.934/DF, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o reconhecimento de grupo econômico, sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base nos arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho.

    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.

    6. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

    7. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 

    8. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 

    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009; Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022; Rcl 44.036 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; e Rcl 27.203 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2/12/2019; Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 16/10/2008; Rcl 33.071 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/3/2020; Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023; Rcl 62.511 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 65.880 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/10/2024; Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022.